Tribunal: STM
Processo: 7000054-82.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTO DE APREENSÃO E LAUDO DEFINITIVO
PRESENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME.
MAIOR EXTENSÃO DE PERIGO DE DANO. EXASPERAÇÃO DA PENA. ART. 70, II, L, CPM.
CONDENAÇÃO MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos pela presença do Auto de
Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal, bem assim pelo depoimento dos militares responsáveis
pela apreensão da droga.
II  Militar, escalado para serviço de plantão, traz consigo significativa quantidade de substância
entorpecente guardada no interior de seu veículo, incidindo-se a circunstância agravante do art.
70, inciso II, l, do CPM.
III - A incidência da circunstância judicial da gravidade do delito, refletida na maior extensão de
perigo de dano, justifica a exasperação da pena na fração de 1/3 (um terço).
Apelo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
06/09/2022 18:28
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661963617047514819735182067&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
30/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000054-82.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JONAS WALDEMIRO ROSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO INALTERADA A
SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E
CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO
PRADO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
1/16
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000054-82.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: JONAS WALDEMIRO ROSA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTO DE APREENSÃO
E LAUDO DEFINITIVO PRESENÇA. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE DO
CRIME. MAIOR EXTENSÃO DE PERIGO DE DANO.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA.
ART.
70,
II,
“L”,
CPM.
CONDENAÇÃO
MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria e a materialidade delituosas estão delineadas nos autos
pela presença do Auto de Apreensão e do Laudo de Perícia Criminal,
bem assim pelo depoimento dos militares responsáveis pela apreensão
da droga.
II – Militar, escalado para serviço de plantão, traz consigo significativa
quantidade de substância entorpecente guardada no interior de seu
veículo, incidindo-se a circunstância agravante do art. 70, inciso II, “l”,
do CPM.
III - A incidência da circunstância judicial da gravidade do delito,
refletida na maior extensão de perigo de dano, justifica a exasperação
da pena na fração de 1/3 (um terço).
Apelo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por unanimidade, decidiu conhecer e negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterada a Sentença hostilizada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO não participaram do julgamento. Na
forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
2/16
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em defesa dos direitos e dos interesses de JONAS WALDEMIRO ROSA, ex-
Sd Ex, em razão de sua condenação pela prática do crime previsto no art. 290 do
Código Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
com o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses e o direito de recorrer em liberdade, nos termos da Sentença proferida
por unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 5ª CJM em 19/10/2021 (Evento 48, APM. nº 7000026-95.2021.7.05.0005).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc.1, APM. nº 7000026-
95.2021.7.05.0005), recebida em 11/2/2021 (Evento 1, doc. 2, da mesma APM),
narra que, no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 9h, o Ten MEINSCHEIN foi
informado de que o ora apelante teria guardado material entorpecente em seu
automóvel, que estava estacionado no interior do 63º Batalhão de Infantaria. Diante
disso, determinou ao aluno RAUL que o chamasse para acompanhar a revista a ser
realizada em seu veículo, onde foram localizadas substâncias entorpecentes
semelhantes à maconha, além de acessórios, então apreendidos, conforme Termo de
Apreensão (Evento 2, fl. 6, APF nº 7000213-40.2020.7.05.0005).
3. Para melhor elucidar os fatos, transcrevo o seguinte trecho da
exordial acusatória:
“(...)
No dia 24 de outubro de 2020, por volta das 09h, o Ten MEINSCHEIN
recebeu a informação de militares da 2ª Seção, de que o Sd JONAS
teria material entorpecente dentro do seu automóvel (VW Golf, placa
DBU-2526), que estava estacionado no interior do 63º BI
(Florianópolis/SC).
O Ten MEINSCHEIN determinou ao Aluno RAUL que acionasse o Sd
JONAS, que estava escalado para o serviço de plantão ao saguão
superior da CCAp (evento 46), para que o acompanhasse na revista do
automóvel.
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
3/16
O Ten MEINSCHEIN encontrou o Sd JONAS e juntos se dirigiram ao
estacionamento para realização da revista no veículo do Soldado. No
trajeto, o Tenente perguntou ao Sd JONAS se ele possuía substância
entorpecente, mas o soldado negou.
No estacionamento, o Sd JONAS abriu as portas do seu automóvel e o
Sgt ANDRÉ EDUARDO, que auxiliava na realização da revista,
encontrou na porta do passageiro, no porta-luvas e no console central
do carro restos de uma substância vegetal semelhante à maconha.
O Sd JONAS foi novamente questionado se havia drogas no interior do
veículo, mas o denunciado afirmou que não havia.
Não obstante a negativa, o Tenente continuou a revista e ao passar a
mão no teto do carro, próximo à luz interna, percebeu que o local
onde deveria estar a lâmpada estava oco e solto e ao puxá-lo para
baixo, um pedaço de uma substância semelhante à maconha caiu.
Prosseguindo nas buscas, o Oficial encontrou mais um bloco de
maconha, dois esmurrugadores, dois pacotes de papel de seda, um
cachimbo e um cigarro artesanal, semelhante à maconha.
Diante da localização das substâncias e acessórios dentro do seu
automóvel, o Sd JONAS confirmou que o material tratava-se de
maconha de sua propriedade, adquirido para uso próprio, fora do
Batalhão.
As substâncias encontradas dentro do automóvel do Sd JONAS foram
apreendidas (evento 2, fls. 06) e submetidas a exame pericial no
Instituto Geral de Perícias do Estado de Santa Catarina. A Sra Perita
após descrever os materiais, apresentou as conclusões que seguem
(evento 46):
" I II MATERIAL RECEBIDO
(...) Item 1 - 01(uma) porção de erva, acondicionada em embalagem
de plástico preto, apresentando a massa bruta de 19.5g (dezenove
gramas e cinco decigramas);
Item 2 - 01 (um) cigarro artesanal intacto e contendo erva,
apresentando a massa bruta de 0,9g (nove decigramas);
Item 3 - 01 (um) cachimbo de metal com resquícios de substância
carbonizada; Item 4 - 01 (um) esmurrugador de madeira com
resquícios de erva;
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
4/16
Item 5 - 01 (um) esmurrugador de metal com resquícios de erva; Item
6 - 02 (dois) pacotes de papel de seda. (...)
V CONCLUSÃO
Diante dos exames realizados e anteriormente descritos, conclui-se
que:
1. a erva periciada, descrita nos itens 1 e 2, trata-se de Cannabis
sativa, substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida
vulgamente como Maconha, apresentando o princípio ativo
Tetrahidrocannabinol (THC);
2. nos resquícios de substância carbonizada, descrito no item 3, foram
detectados a substância química Cocaína e o princípio ativo
Tetrahidrocannabinol (THC);
3 - nos resquícios de erva, descritos nos itens 4 e 5, foram detectados o
princípio ativo Tetrahidrocannabinol ( THC)."
As substâncias Maconha e Cocaína guardadas pelo denunciado dentro
do seu automóvel são de uso proscrito no Brasil, conforme dispõe a
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº
404/20, de 21 de julho de 2020, na Lista F1 (Lista de Substâncias
Entorpecentes), na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de
Uso Proscrito no Brasil) e na Lista E (Lista de plantas proscritas que
podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas)
expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo, o Sd JONAS violou o comando normativo insculpido no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade "guardar"
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar.
Deve ser aplicada outrossim, a circunstância agravante prevista no
artigo 70, inciso II, alínea "l", do CPM, uma vez que o denunciado
estava escalado para o serviço no dia dos fatos (evento 46).
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a
presente DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas
sanções do artigo 290, caput combinado com o artigo 70, inciso II,
alínea "l", ambos do Código Penal Militar para se ver processar e
julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se as testemunhas abaixo
nomeadas, todas servindo no 63º Batalhão de Infantaria (Florianópolis/SC).
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
5/16
(...)”
4. Juntou-se ao processo o Laudo Provisório de Constatação nº 406/20
(Evento 3, fl. 5 APF nº 7000213-40.2020.7.05.0005) em que se verificou, por meio
dos exames preliminares, resultado positivo para a erva Cannabis sativa. O laudo
definitivo, Laudo Pericial nº 9200.20.09366, do Instituto Geral de Perícias de
Florianópolis (Evento 46, doc. 3, do mesmo APF), revelou resultado positivo
para Cannabis sativa L., conhecida vulgarmente como maconha, evidenciando a
presença de Tetrahidrocannaninol (THC), além de Cocaína e o princípio ativo
Tetrahidrocannabinol (THC), nos resquícios de substância carbonizada, descrito no
item 3.
5. O apelante foi devidamente citado (Evento 17, doc. 2, Proc. nº
APM. nº 7000026-95.2021.7.05.0005).
6. Em Sessão realizada no dia 31/5/2021, foram inquiridas as
testemunhas arroladas pelo MPM, 2º Ten EB HUDSON MEINSCHEIN, 2º Ten EB
LUCAS SILVA MACHADO, 3º Sgt EB ANDRÉ EDUARDO GONÇALVES e o
ex-Aluno NPOR JOÃO RAUL ALVES SCHMITZ (Evento 24, vídeos 2/5, APM nº
7000026-95.2021.7.05.0005). Ao final, o ora apelante foi qualificado e interrogado
(Evento 24, vídeo 6, da mesma APM).
7. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União (respectivamente Eventos 28 e 32, APM
nº 7000026-95.2021.7.05.0005).
8. Na Sessão de Julgamento de 19 de junho de 2020, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM decidiu, por
unanimidade, condenar o apelante à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão pelo crime tipificado no art. 290, caput, do Código Penal Militar (Eventos
46/48,
APM
nº
7000026-95.2021.7.05.0005).
A
Sentença
recorrida
foi
disponibilizada no dia 22 de outubro de 2021 (Evento 49 da mesma APM).
9. No dia 17/11/2021, foi expedida a intimação eletrônica para a
Defesa (Evento 54, APM nº 7000026-95.2021.7.05.0005), tendo sido confirmada no
dia 27 seguinte.
10. Em 6/12/2021, a Defesa opôs recurso de embargos de declaração,
que foi acolhido pelo Juízo a quo para alterar o prazo da suspensão da pena para 2
(dois) anos e 8 (oito) meses (Eventos 56 e 58, APM nº 7000026-95.2021.7.05.0005).
11. No dia 16/12/2021, foi expedida a intimação eletrônica para a
Defesa, que, no dia 20 subsequente, interpôs o presente recurso de apelação (Evento
69, APM nº 7000026-95.2021.7.05.0005). O Juiz Federal da Justiça Militar recebeu
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
6/16
o presente recurso de apelação em 13/1/2022 (Evento 74 da mesma APM).
12. Em suas razões (Evento 1, doc. 1), a Defesa requer seja conhecido
e provido o recurso para: i) afastar a circunstância judicial indevidamente
negativada, qual seja, a gravidade do crime, por ausência de fundamentação idônea,
ou, ainda, diminuir a fração de aumento diante da evidente desproporcionalidade;
e ii) afastar a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM por ausência de
“incremento de risco ao serviço”. Ao final, como consequência, pretende a redução
do prazo da suspensão condicional da pena para o mínimo legal.
13. Em relação ao primeiro pleito, defende que a fundamentação
utilizada pelo Órgão Julgador se encontra baseada somente na “abstrata
possibilidade da confecção de certa quantidade de cigarros de maconha e não na
gravidade concreta do delito”, motivo pela qual deve ser desconsiderada. Afirma
que, nos termos do art. 69 do CPM, não se pode fixar a pena acima do mínimo legal
exclusivamente em razão da quantidade de substância. Alega, ainda, que a natureza
e a quantidade do entorpecente devem ser levadas em consideração na dosimetria da
pena em relação ao traficante, e não ao usuário, como é o caso do ora apelante, no
sentido da Lei 11.343/2011. Assinala que a natureza da droga apreendida não
apresenta especial reprovabilidade.
14. No que tange ao pedido de afastamento da agravante prevista no
art. 70, II, alínea “l”, do CPM, assevera que o ora apelante não trazia a droga
consigo e sequer tinha sua posse imediata para consumo durante o serviço, uma vez
que a “maconha estava em seu veículo, fora de seu alcance, ou seja, não haveria
qualquer incremento de risco ao serviço que prestava naquele momento”. Diante
disso, afastar-se-ia a principal característica a ser averiguada nessa agravante, que
seria o “perigo do agente estar sob efetivo efeito de entorpecente quando em
serviço”.
15. Em contrarrazões, o MPM requer o não provimento do recurso de
apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida na íntegra a r. Sentença
condenatória. Defende que a “expressiva quantidade” de droga encontrada com o
apelante fere os princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina. Afasta a
aplicabilidade do art. 28 da Lei 11.343/2011 à Justiça Militar da União. Ao final,
afirma que a agravante do art. 70, inciso "II", alínea “l”, do CPM não merece ser
afastada porque nada impedia que o apelante, durante o serviço, fosse até o seu
veículo e utilizasse a droga guardada em seu interior (Evento 1, doc. 2).
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra da Dra. Herminia Celia Raymundo, Subprocuradora-Geral da
Justiça Militar da União, a qual opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do
recurso, para manter inalterada a Sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos (Evento 6).
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
7/16
É o Relatório.

VOTO
Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e
adequado à espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente, uma vez que a
intimação eletrônica foi expedida para a Defesa em 16/12/2021 (Evento 66, APM nº
7000026-95.2021.7.05.0005), e o recurso interposto em 20/12/2021 (Evento 69 da
mesma APM). Portanto, conheço do apelo, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Em síntese, a Defesa pretende a reforma do decisum a fim de que
seja conferida nova dosimetria à pena aplicada, com o pedido de retirada da
circunstância judicial desfavorável (“gravidade do crime”), em razão de ausência de
fundamentação idônea ou, ainda, a diminuição da fração de 1/3 (um terço) do
aumento da pena-base por entender que há desproporcionalidade. Pretende, além
disso, que seja afastada a agravante do art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, por não
haver “incremento de risco ao serviço”. Ao final, uma vez atendidos os pedidos,
pleiteia a redução do prazo do período de prova do sursis para o mínimo legal, qual
seja, 2 (dois) anos (Evento 1, doc. 1).
3. Por sua vez, o Ministério Público Militar (MPM) pugna pela
manutenção da Sentença condenatória recorrida, defendendo que deve ser
considerada a “gravidade do crime praticado”, uma vez que o ora apelante, ao
chegar para o serviço de “Plantão ao Saguão Superior CCAP”, ingressou no 63º
Batalhão de Infantaria trazendo consigo 20,4g (vinte gramas e quatro decigramas)
de maconha ocultada no interior da luz interna do seu veículo (Evento 1, doc. 2).
4. Não merece ser acolhido o pedido defensivo.
5. Como visto, o presente apelo está restrito exclusivamente à
dosimetria da pena aplicada ao ora apelante, não havendo divergência quanto à
comprovação da autoria e da materialidade delitivas.
6. Inicialmente, a Defesa requer seja afastada a circunstância judicial
de gravidade do delito, que exasperou a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
7. Como visto, o Conselho Julgador, ao fixar a pena-base, assim
justificou (Evento 48, APM nº 7000026-95.2021.7.05.0005):
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
8/16
“(...)
Colhe-se dos presentes autos que o acusado não opôs óbices à
apuração dos fatos ou à aplicação da lei ao caso concreto. Por outro
lado, este CPJ/Ex vislumbra, in casu, a presença de uma das
chamadas 'circunstâncias judiciais' elencadas no art.69 do Código
Penal Militar, a ensejar uma pena base em patamar acima do mínimo
legal estipulado, a "gravidade do crime praticado". Isto porque a
quantidade de 'maconha' encontrada no veículo do réu, qual seja,
20,4g (vinte gramas e quatro decigramas), pode ser considerada
relativamente alta em face do que normalmente se apreende em
organizações militares. Tal quantidade, decerto, permite a confecção
de diversos cigarros do entorpecente.
Destarte, sobre a sanção penal mínima estabelecida pelo legislador
incide o aumento de 1/3 (um terço), perfazendo a pena base de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
(...)”
8. Portanto, considerando que nessa primeira fase prevalece a livre
discricionariedade motivada, a r. Sentença foi clara e precisa ao explicar a
gravidade do crime, justificando na quantidade elevada de substância entorpecente
apreendida, o que gera a possibilidade de “confecção de diversos cigarros do
entorpecente”.
9. A meu sentir, não resta dúvida que a alta quantidade de droga
apreendida apresenta uma maior periculosidade para o ambiente militar, uma vez
que gera a possibilidade de distribuição entre os colegas de caserna, ou mesmo o uso
reiterado pelo portador da substância entorpecente. Com efeito, sabe-se que
a gravidade do crime compreende justamente as circunstâncias judiciais de caráter
objetivo, refletidas na maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, e as circunstâncias de tempo e lugar. In
casu, não há dúvida de que o Juízo a quo atuou com acerto ao considerar a
gravidade do crime com suporte na quantidade da droga apreendida e convencido de
que estava patente a maior extensão de perigo de dano.
10. Em realidade, não se pode precisar, com certeza, que o intuito do
ora apelante era comercializar a droga no interior da OM, uma vez que tal fato não
restou comprovado durante a instrução processual. Contudo, a conduta combatida
no dispositivo, qual seja, “trazer consigo” está devidamente comprovada e, diante
das condições, merece ter a pena exacerbada, se comparada, por exemplo, a um
militar que ingressa em unidade militar com fragmento de um cigarro de
“maconha”, como reiteradamente ocorre.
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d0...
9/16
11. A jurisprudência deste STM tem reiteradamente decidido que se
deve aplicar uma reprimenda diferenciada e proporcional nos casos em que a
quantidade da droga apreendida é elevada ou nos que sua potencialidade lesiva é
alta. Nesse sentido cito os seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 210 DO CPM. LESÃO
CORPORAL
CULPOSA.
DISPARO
ACIDENTAL.
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME CULPOSO. PREVISIBILIDADE.
CRITÉRIO
OBJETIVOSUBJETIVO.
QUANTUM
DA
PENA.
DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que, por imprudência e negligência, deixa de observar os
procedimentos atinentes à segurança de armamento quando de sua
entrega, e efetua disparo acidental que atinge colega de farda, comete
o crime de lesão corporal culposa previsto no art. 210 do CPM.
2. Conforme a doutrina, para a caracterização do crime culposo faz-
se premente a presença concomitante de alguns elementos: a) conduta
humana voluntária; b) inobservância de um dever objetivo de
cuidado; c) que o resultado lesivo não seja querido, tampouco,
assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre o resultado não
querido ou assumido pelo agente e a conduta; e) previsibilidade; e f)
tipicidade.
3. A previsibilidade do crime culposo se manifesta no risco que
representa à integridade física o manuseio de armamento sem a
observância dos procedimentos de segurança adequados. Nesse
conspecto, o melhor critério para verificar a previsibilidade é o
critério objetivo-subjetivo, ou seja, verifica-se, no caso concreto, se a
média da sociedade teria condições de prever o resultado, passando-
se, em seguida, à análise do grau de visão do agente delitivo, vale
dizer, verifica-se a capacidade pessoal que o autor tinha para evitar o
resultado.
4. O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa
das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é
realizado segundo a discricionariedade do Juiz após analisar todo o
contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado o seu
entendimento se não for fixada a pena-base em patamar nitidamente
ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas,
critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir
nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime.” (STM.
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
10/16
Apelação nº 7001006-03.2018.7.00.0000, de relatoria do Ministro Alte
Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgada em 22/5/2019). (Grifo
nosso.)
“APELAÇÃO. DEFESA E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM
ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPOSTO TRÁFICO DE
DROGAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA LEI Nº
11.343/2006.
ESPECIALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. 1. A alegação de
inconsistência do Exame de Sanidade Mental, por ter sido elaborado
muito tempo após os fatos, sem a apresentação de provas médicas que
indiquem a dependência química do Réu, não autoriza a decretação de
inimputabilidade. 2. Não é possível, sem efetiva prova nos autos,
vincular a distribuição de entorpecente dentro do quartel à
quantidade apreendida. Todavia, patente a maior extensão de perigo
de dano, deve ser a pena base mensurada acima do mínimo legal. 3.
Não há a incidência da Lei de Tóxicos (Lei nº 11.343/06) em
detrimento ao art. 290 do CPM, já que este foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em conformidade com os Princípios
Constitucionais basilares das Forças Armadas da Hierarquia e da
Disciplina. 4. É inaplicável, na esfera do Direito Penal Militar, a
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
prevista no art. 44 do CP comum. Apelo Defensivo rejeitado. Decisão
unânime.
Apelo
Ministerial
parcialmente
provido.
Decisão
Majoritária.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000197-
94.2012.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/8/2015, Data de Publicação:
18/9/2015). (Grifo nosso.)
12. Diante disso, encontra-se devidamente justificada a incidência da
circunstância judicial da gravidade do delito, refletida na maior extensão de perigo
de dano. E, pelas mesmas razões, o Juízo a quo entendeu por bem proceder a
exasperação na fração de 1/3 (um terço).
13. Como sabido, não existem regulamentos matemáticos ou critérios
objetivos, tampouco fração pré-determinada na Lei Penal militar para impor a
fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. Assim, o quantum de
aumento é decorrente da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas no
art. 69 do CPM, seguindo o critério da discricionariedade motivada do juiz,
realizado depois da análise do contexto que envolveu o crime. Logo, uma vez
verificado que a pena aplicada está em patamar proporcional, razoável e adequado,
não existe razão para a alteração do quantum fixado na r. Sentença.
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
11/16
14. Sobre esse tema, o Plenário deste STM já decidiu reiteradamente:
“EMENTA: APELAÇÕES. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. DEFESA.
ATIPICIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DOLO.
INCIDÊNCIA
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ELEMENTARES
PRESENTES. PRESENÇA DO ELEMENTO VOLITIVO. DOLO
EVENTUAL. MPM. FIXAÇÃO DA PENA. GRAVIDADE DO CRIME.
POTENCIAL LESIVO DA DROGA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
NÃO INCIDÊNCIA. PENA. MAJORAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. RECURSO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. É de compreensão que o tipo penal
do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente
de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a
própria Organização Militar. Sendo assim, a posse de entorpecentes
em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados da
hierarquia e da disciplina. O militar que introduz entorpecente nas
dependências de uma Organização Militar coloca em risco toda a
tropa. Nem a dificuldade de dormir, nem os problemas de adaptação
às Forças Armadas, nem as recorrentes punições disciplinares,
nenhum dos desafios enfrentados por militar torna irrazoável a
simples exigência de não portar e não guardar drogas no quartel. A
alegação de esquecimento da droga não é suficiente para tornar o fato
atípico por ausência de dolo, sobretudo quando à luz das provas
colhidas em sede inquisitorial e em Juízo, conclui-se que o Acusado
levou para dentro do quartel a substância entorpecente e que sabia
que tal conduta era proibida, tendo sido instruído a respeito, tinha
consciência da ilicitude e poderia ter adotado postura diversa. O
crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a
perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido,
sem a exigência da materialização do dano pela consumação,
fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar.
Outrossim, não há que falar em aplicação do princípio da
insignificância quando os bens jurídicos amparados pela norma são,
além da saúde pública, a própria regularidade e a permanência das
Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela
dos seus princípios basilares. De valia sobrelevar o fato de inexistir
regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração indicada
na norma-regra para orientar a fixação da pena-base na primeira fase
de aplicação da dosimetria da pena. O quantum de aumento da pena
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no
artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a
discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
12/16
modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada
a pena-base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário,
exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos,
tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. Consabido
que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua
potencialidade lesiva à saúde pública e, na caserna, também a
segurança e a regularidade das Instituições Militares. Assim, o
balizamento punitivo deve levar em consideração a qualidade da
droga apreendida em poder do acusado e do seu poder de destruição.
Não ofende a presunção da não culpabilidade a menção
contextualizada do dispositivo legal contido na alínea "d" do inciso III
do art. 72 do CPM, o qual inadmite como circunstância atenuante a
confissão de crime cuja autoria não seja ignorada. Apelo da Defesa
desprovido. Unanimidade. Apelo do Ministério Público Militar
provido. Unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000402-37.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 28/4/2022, Data de Publicação:
6/5/2022). (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
GUARDAR ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO.
TESES DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DE
ESTAR EM SERVIÇO. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face da
prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo
abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais constam a Defesa da Pátria e a Garantia da
Lei e da Ordem, direitos fundamentais da sociedade. 2. A constatação
de pequena quantidade de substância entorpecente não descaracteriza
a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos de
relevo para a vida militar, ainda mais quando são portadas drogas de
alto poder lesivo. 3. O agente (militar ou civil) que adquire
comprimidos de "ecstasy" em festas noturnas, os guarda consigo,
mantém a droga disponível para consumo futuro e adentra em
Organização Militar, porque nela reside ou está alojado, além de
preencher as elementares do crime, evidencia a sua premeditação.
4. O arcabouço probatório pela condenação mostra-se hígido quando
o agente é flagrado, em área sob a Administração Militar, com o
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
13/16
porte de substância entorpecente proscrita, acompanhado por laudos
preliminar e definitivo, ambos em sintonia com a prova testemunhal,
a documental e a confissão, ainda que parcial. 5. Inexistem regras
objetivas ou critérios matemáticos para a fixação da pena-base na
primeira fase da dosimetria. O quantum de acréscimo à pena mínima
decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, segundo a livre convicção motivada do juiz, após
analisar todo o contexto delitivo. A pena aplicada pelo Juízo
primevo ̶ que reflete a ofensa perpetrada contra a sociedade em
patamar adequado, necessário e proporcional ̶ deve ser mantida. 6. A
atenuante de confissão espontânea — art. 72, inciso III, alínea "d", do
CPM — somente beneficia o agente quando a autoria do delito for
ignorada ou imputada a outrem. 7. Nos delitos praticados por militar,
a agravante de estar em serviço — art. 70, inciso II, alínea "l", do
CPM — perfaz circunstância legal a ser considerada na segunda fase
da dosimetria da pena. 8. O Serviço de Escala de Plantão ao
Alojamento Interno tem a duração de 24 h (art. 192, § 3º, do RISG),
da Parada Diária à rendição no dia seguinte. 9. Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000386-
83.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 14/10/2021, Data de Publicação:
22/10/2021). (Grifo nosso.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR EM ÁREA SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
INTENSIDADE
DO
DOLO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE
LEGALIDADE
E
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
PROPORCIONALIDADE
DA
REPRIMENDA.
ELEVADA
QUANTIDADE.
VEDAÇÃO
DA
PROTEÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E TRAFICANTE.
APELO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Incorre no delito
previsto no art. 290 do CPM o militar que for surpreendido portando
substância vulgarmente conhecida como maconha, mormente quando
o Laudo restar positivo para Cannabis sativa L. incluindo-se o
tetrahidrocanabinol (THC), listados na Portaria nº 344/98, Lista E e
F2, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. 2.
As circunstâncias judiciais se mostrarão desfavoráveis, com aptidão
para majoração da reprimenda penal em patamar acima do mínimo
legal, quando o Acusado fizer ameaças aos companheiros de farda, em
razão da personalidade voltada para condutas criminosas, bem como
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
14/16
do exacerbado quantitativo da droga encontrado em seu poder - 380 g
(trezentos e oitenta gramas). 3. O quantum de aumento da pena,
decorrente da avaliação negativa das circunstâncias previstas no
artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a
discricionariedade regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do
crime, de modo que deve ser privilegiado o seu entendimento se não
for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao
contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios
matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir nessa
fase. 4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a
exasperação da pena aplicada quando estiver evidente a
desproporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico tutelado e a sua
reprimenda fixada na Sentença condenatória. 5. Nesta Corte, firmou-
se o entendimento de que não se pode vincular a "distribuição de
entorpecente no Quartel à quantidade apreendida", porém a pena-
base deve ser elevada em razão da quantidade apreendida. Nesse
conspecto, o princípio da proporcionalidade, considerado de
fundamental importância pelo Poder Judiciário, impõe não só a
proibição do excesso, mas também da proteção deficiente.
Precedentes do STF. 6. Em que pese o devido tratamento dado por esta
Justiça ao "usuário" de substância entorpecente, no tocante ao
"traficante", a mesma situação não se observa. Conforme se pode
observar do art. 290 do CPM, os atos de "vender, fornecer, ainda que
gratuitamente" possuem o mesmo preceito secundário do "trazer
consigo, ainda que para uso próprio" e demais verbos. Dessa forma,
ausentes circunstâncias judiciais concretas desfavoráveis - que
exasperem o próprio tipo penal -, o "traficante" será punido com o
mesmo rigor do "usuário". 7. Apelo provido. Unanimidade.” (Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000126-24.2014.7.11.0111.
Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 27/9/2018, Data de Publicação: 5/10/2018). (Grifo nosso.)
15. No que tange ao pedido defensivo de inexistência da agravante
prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, novamente não merece amparo a
tese da Defesa.
16. Sustenta que o apelante não detinha a posse imediata da substância
ilícita, razão pela qual “não haveria qualquer incremento de risco ao serviço que
prestava”. Contudo, naquele dia, ele estava devidamente escalado para o serviço de
plantão ao saguão superior da CCAp e o fato de, quando a droga foi descoberta em
seu automóvel, ele não se encontrava fazendo uso ou portanto aquela, não
descaracteriza a agravante prevista na alínea “l” do inciso II do art. 70 do CPM, que
abarca todo o período em que o militar está escalado para o serviço.
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
15/16
17. Ressalta-se, ainda, que, ao ingressar na OM para prestar o serviço,
o apelante permaneceu com a substância entorpecente “guardada” em seu veículo
durante todo o serviço, podendo ter acesso àquela a qualquer tempo.
18. Assim, mais uma vez, mostrou-se acertada e devidamente
justificada a r. Sentença ao reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea “l”, do CPM.
19. Por fim, quanto ao pedido para redução do prazo da suspensão
condicional da pena para o mínimo legal, verifica-se que a fixação acima desse
patamar está devidamente fundamentada pelo Juízo a quo na Decisão proferida em
sede de Embargos de Declaração, em que corrigiu o prazo então imposto, de 3 (três)
anos, reduzindo-o para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, em virtude da reprimenda
final imposta ao ora apelante, no patamar de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de
reclusão.
20. Portanto, adoto a fundamentação utilizada na citada Decisão como
minhas razões de decidir, conforme se verifica no trecho a seguir (Evento 58, APM
nº 7000026-95.2021.7.05.0005):
“Por tal razão, a sanção penal imposta foi aumentada no percentual
de 1/3 (um terço), restando a pena base em 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão.
No entanto, ao conceder ao sentenciado o benefício da Suspensão
Condicional da Execução da Pena (sursis) foi-lhe aplicado o mesmo
montante do aumento de pena realizado por ocasião do exame das
denominadas 'circunstâncias judiciais', ou seja, no patamar de 1/3 (um
terço), o que resulta em um período de fiscalização das condições
impostas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses e não de 3 (três) anos, como
restou consignado na Sentença Condenatória.
ISTO POSTO, defiro o requerimento defensivo de evento 56, para
corrigir equívoco da Sentença Condenatória de evento 48, no tocante
ao prazo da Suspensão Condicional da Execução da Pena - sursis -
passando a ser de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
conforme artigo 84 do CPM, desde que aceitas, pelo réu, as mesmas
condições impostas naquele aludido Decisum, quais sejam:
1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de
Execução;
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

06/09/2022 18:29
:: 40001345033 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=bbf18c002ef750d...
16/16
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de
Execução, ocasião em que deverá atualizar informações sobre seu
endereço e atividades laborais.”
21. Assim, não resta dúvida quanto à configuração do fato típico,
antijurídico e culpável, e não existem quaisquer excludentes de antijuridicidade ou
culpabilidade, não merecendo reforma a r. Sentença ora atacada, tampouco quanto à
dosimetria da pena, devidamente justificada e fixada respeitando o princípio da
proporcionalidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença hostilizada por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 30 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345033v4 e
do código CRC fc0a5ec5.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 6/9/2022, às 12:9:47
7000054-82.2022.7.00.0000
40001345033 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR